Tribunal: TJDFT
Processo: 0007690-70.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007690-70.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51351176, o DF juntou o comprovante de depósito judicial relativo às requisições de pequeno valor expedidas em favor de TEREZINHA DE JESUS MACIEL AFONSO (RPV 47001482), TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS (RPV 47001497), TIBURTINO LOPES JUNIOR (RPV 47001503), TILDA TAVARES BESERRA (RPV 47001919) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários da execução (RPV 47001459). No ID: 51902391, o SINDIRETA manifestou concordância com a quantia depositada e pugnou pela transferência de valores creditados para a conta bancária de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, na modalidade PIX. As partes foram intimadas sobre o comunicado da COORPRE (ID: 51177702 – pagamento de precatório em favor de TEREZINHA NEVES DOS SANTOS). Ante o pagamento, declaro extinta a execução em face de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS, TEREZINHA DE JESUS MACIEL AFONSO, TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS, TIBURTINO LOPES JÚNIOR, TILDA TAVARES BESERRA (ID: 47001482, 47001497, 47001503, 47001919 e 47001459). A presente execução está ainda extinta em relação a TEREZINHA NEVES DOS SANTOS (artigo 924, inciso II, do CPC; ofício da COORPRE de ID: 51177702). Expeça-se alvará levantamento na modalidade PIX. Brasília, 23 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador